Tribunal: TJDFT
Processo: 0722708-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE MATAR CONFIGURADO. PROVA ORAL HARMÔNICA. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DA CONDUTA SOCIAL. FRAÇÃO DE 1/8. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tentativa de latrocínio, configurado pelo emprego de violência apta a causar a morte da vítima, consistente em golpes desferidos na região do tórax e cabeça, que não atingiram a vítima porque ela se esquivou, afastando-se assim a desclassificação para o crime de furto.
II. A configuração do dolo de matar ficou evidenciada pela conduta do réu, que tentou desferir golpes de faca em regiões vitais da vítima durante a execução do delito.
III. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
IV. Conduta social valorada negativamente em razão da prática do delito enquanto cumpria pena por outro crime. Fração de aumento aplicada na proporção de 1/8 com base no intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominada ao crime. Precedentes do STJ e TJDFT.
V. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, é possível compensar a atenuante da confissão, ainda que parcial, com a agravante da reincidência.
VI. Pena definitiva reduzida e fixada em 7 anos e 1 mês de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
VII. Recurso parcialmente provido.